Tribunal: CARF
Processo: 11516.003041/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003041/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.834 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
MOACIR PASIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 294 a 300) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 268 a 275) de IRPF do
ano-calendário 2007, em decorrência da apuração de omissão de ganho de capital e acréscimo
patrimonial a descoberto.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003041/2010-44
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003041/2010-44

São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/04/2013 (fl. 304) e apresentou
recurso voluntário em 15/05/2013 (fls. 305 a 313).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia 12/04/2013 (sexta-feira),
conforme AR de fl. 304:

Tendo sido intimado no dia 12/04/2013 (sexta) tem-se que o prazo de 30 (trinta)
dias para interposição do recurso voluntário começou em 15/04/2013 (segunda-feira) e se
encerrou no dia 14/05/2013 (terça-feira).

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 305), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 15/05/2013:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003041/2010-44

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
g d n d s c n d s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis, no despacho de
encaminhamento do feito, certificou o decurso do prazo para apresentação do Recurso
Voluntário (fl. 328):

Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital